Tribunal: STF
Processo: HC 261367
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 1.010.886, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, mantendo-se a condenação do agravante. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão central consiste em verificar a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundada suspeita e a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso, em sede de habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido, mas não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, que se ampara na jurisprudência consolidada desta Corte. 



    4. As instâncias ordinárias reconheceram a legalidade da abordagem policial, baseada em fundada suspeita, conforme depoimentos dos policiais e circunstâncias do local. 



    5. A desclassificação do delito de tráfico para uso demanda reexame aprofundado dos fatos e provas, procedimento vedado em habeas corpus, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    6. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou desclassificação de condutas, sendo necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas, vedado pelos estreitos limites do habeas corpus.’”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de advertência, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a desclassificação promovida pela sentença de primeira instância, condenando o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A condenação transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi indeferida pelo Tribunal de origem.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade da prova e na negativa de desclassificação da conduta.



    Alega que “não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a busca pessoa”. Argumenta que “a) o simples fato de se tratar de crime permanente não autoriza a busca pessoal sem fundadas razões aptas a autorizá-la; b) a posterior situação de flagrância não legitima a revista pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas; c) a abordagem policial decorrente de patrulhamento de rotina em via pública, ainda que em conhecido ponto de tráfico, sem a demonstração da suspeita que o agente estivesse com entorpecentes, conduz à ilegalidade da medida14; e d) padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em ‘atitude suspeita’”. Ainda, aponta que “a quantidade de maconha apreendida, por si só, não evidencia sinais de traficância, e, no caso em tela é perfeitamente compatível com a destinação para consumo pessoal”, destacando que “com exceção das sete porções de maconha, não foi apreendido qualquer instrumento relacionado ao tráfico (como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes), não tendo restado comprovado nos autos, ainda, que o dinheiro apreendido adviesse do comércio”. Defende que “os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 convergem para a figura típica do caput do dispositivo, sendo a hipótese de restabelecimento da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, ou, ao menos, seja restabelecida a r. decisão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente absolvição, com fundamento no Tema nº 506 do C. STF.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 384- 391):



    [...]



    No presente agravo, a parte agravante reitera os fundamentos utilizados nas razões do habeas corpus, alegando, em síntese, a nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, pugnando-se pela consequente absolvição da paciente ou, subsidiariamente, pela desclassificação do tráfico para o uso de drogas. 



    Como pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “relativizar a coisa julgada em relação à busca pessoal e à desclassificação seria imprescindível a indevida incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inadmissível em sede de habeas corpus”. 



    Assim, em que pese a argumentação, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram alinhados com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    Extrai-se que a decisão agravada amparou-se na jurisprudência desta Corte de que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem quanto à arguição de nulidade da busca pessoal e desclassificação do tráfico para uso, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do habeas corpus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória – especialmente para desconstituir o trânsito em julgado em revisão criminal. 



    Como já consignado na decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, as instâncias originárias reputaram lícita a abordagem, baseada, ao que se infere dos depoimentos dos policiais, no fato de o réu estar em local conhecido como ponto de tráfico, já ter sido abordado no mesmo local outras vezes, ser conhecido dos meios policiais e tentado sair de “forma simulada” (e-STJ fls. 226-227). 



    Nesse sentido, tendo o Tribunal local analisado o conjunto probatório dos autos e concluído pela manutenção do decreto condenatório da agravante afastando-se as arguições de nulidade, seria inviável a esta Corte proceder ao reexame das razões e contextos fáticos valorados na formação da decisão condenatória. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    In casu, em relação à alegada nulidade da busca pessoal, o Tribunal a quo apontou que “as instâncias originárias reputaram lícita a abordagem, baseada, ao que se infere dos depoimentos dos policiais, no fato de o réu estar em local conhecido como ponto de tráfico, já ter sido abordado no mesmo local outras vezes, ser conhecido dos meios policiais e tentado sair de ‘forma simulada’”. O acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



 



    Noutro giro, no que tange ao pleito desclassificatório, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, “o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem quanto à arguição de nulidade da busca pessoal e desclassificação do tráfico para uso, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Deveras, o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da pretendida desclassificação, porquanto eventual análise da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.498-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/04/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 238.525-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 12/4/2024)



    Demais disso, cumpre apontar que o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente